Tribunal: TJMT
Processo: 0002463-30.2017.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002463-30.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANIO FABIO NEVES PEREIRA - CPF: 537.242.081-20 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MILTON GOMES DA COSTA - CPF: 205.179.391-34 (APELANTE), ROQUE PEREIRA NETO - CPF: 324.312.524-34 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), milton gomes da costa (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILTON GOMES DA COSTA - CPF: 205.179.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO(S):

JANIO FABIO NEVES PEREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – DÍVIDA ORIUNDA DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 185 DO CTN – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – SÚMULA 375 DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

1. A fraude à execução só fica caracterizada quando o registro da penhora do bem é anterior à sua alienação e haja prova de que o adquirente agiu de má-fé.

2. Ocorrida a alienação do imóvel em data anterior à penhora ocorrida nos autos e não comprovada a má-fé do terceiro adquirente,

não há que se falar em

fraude à execução.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO(S):

JANIO FABIO NEVES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz Francisco Rogério Barros
, nos autos dos Embargos de Terceiro no

0002463-30.2017.8.11.0003
ajuizado por
JANIO FABIO NEVES PEREIRA
, que
julgou procedente o pedido formulado nos embargos para desconstituir a penhora sobre o imóvel discutido, levada a efeito às fls. 148 da execução fiscal de no 11246-65.2004.811.0003 (Cód. 343351).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante há fraude à execução na hipótese em que há curso capaz de tornar o devedor insolvente.

Aduz que o feito tramita desde 2004, aduzindo que ao tempo da alienação, já tramitava a execução fiscal, considerando-se fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer válida a penhora do imóvel realizada nos autos da execução fiscal em apenso.

Contrarrazões apresentada pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 3351770 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 3720137 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021